Tribunal: STF
Processo: ARE 1274149
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - CABIMENTO. Afastado o óbice que motivou a negativa de seguimento do agravo de instrumento, impõe-se o provimento do apelo. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017 – DESCABIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAPÁ E CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GABRIEL ALMEIDA CAFÉ. NULIDADE. INTERMEDIAÇÃO IRREGULAR DE MÃO DE OBRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 363 DO TST. A Súmula 363 desta Corte direciona-se à contratação direta de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância de concurso público, em afronta ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. O instituto da intermediação de mão de obra, por sua vez, não possui tal feição, tendo em vista que inexiste acordo direto entre o trabalhador e a entidade pública. Sob tal ótica, tem-se que a terceirização de serviços estabelecida entre o Estado do Amapá e a Caixa Escolar Daniel de Carvalho não se confunde com a contratação de servidor, vedada pelo preceito constitucional. Nessa esteira, a análise da incidência da Súmula 363/TST, sob essa perspectiva, leva à conclusão de que o empregado que prestou serviços para a Administração Pública, por intermédio da Caixa Escolar, mas que celebrou, efetivamente, o pacto laboral com o ente privado, não está sujeito à compreensão do verbete sumular. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXVIII; 37, inciso II e § 2º; 97, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
     Confira-se, ainda, em caso análogo ao presente, o seguinte julgado: ARE nº 696.350/DF, Rel. Min. Dias Tofoli, 1º/2/16. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente